Tribunal: TJSP
Processo: 1025757-67.2017.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Lesões na coluna decorrentes de acidente típico, além de depressão – Existência de ações anteriores, ajuizadas no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão das mesmas moléstias, cujos resultados foram desfavoráveis ao autor – Obreiro que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento dos males – Coisa julgada

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Lesões na coluna decorrentes de acidente típico, além de depressão – Existência de ações anteriores, ajuizadas no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão das mesmas moléstias, cujos resultados foram desfavoráveis ao autor – Obreiro que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento dos males – Coisa julgada caracterizada – Apelação autárquica e recurso oficial providos para decretar a extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1025757-67.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
são
apelados
ANGELO
ANTONIO
GOMES
(INTERDITO(A)) e JOSEFA BARBOSA TORRES GOMES (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reconhecida a coisa julgada, extinguir o processo na
forma do art. 485, inciso V, do CPC. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.265
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1025757.67.2017.8.26.0071
COMARCA: BAURU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: ANGELO ANTONIO GOMES
ACIDENTÁRIA
Eletricista
Lesões na coluna
decorrentes de acidente típico, além de depressão
Existência de ações anteriores, ajuizadas no Juizado
Especial
Federal,
reclamando
a
concessão
de
benefício em razão das mesmas moléstias, cujos
resultados foram desfavoráveis ao autor
Obreiro
que, nestes autos, não alega alteração de estado de
fato ou agravamento dos males
Coisa julgada
caracterizada Apelação autárquica e recurso oficial
providos para decretar a extinção do processo na
forma do art. 485, inciso V, do novo CPC.
A r. sentença de fls. 323/326, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Angelo Antonio Gomes, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do
dia seguinte ao da alta médica (26/04/2007), observada a prescrição
quinquenal; mais abono anual; correção monetária de acordo com a conclusão
da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da EC no 62/09, realizada
pelo STF no julgamento das ADIs nos 4.257 e 4.425; juros moratórios contados
da data da concessão do principal, à base de 1% ao mês, de modo englobado
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, até a entrada em vigor da
Lei no 11.960/09 (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), quando deverão ser aplicados os
juros da caderneta de poupança; e honorários advocatícios de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Apela o INSS, buscando a improcedência da ação.
Inicialmente, alega haver coisa julgada, aduzindo que o autor já havia ajuizado
anteriormente duas outras ações perante o Juizado Especial Federal, nas quais
foram analisadas as mesmas moléstias e afastada a incapacidade. Defende,
ainda, a extinção do processo por falta de comprovação de requerimento
administrativo. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício
corresponda à data da juntada do laudo pericial; e que seja reconhecida a
prescrição do direito de rever a decisão administrativa que cessou o benefício
de auxílio-doença.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 439/447).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do obreiro na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante
de acidente ocorrido no exercício da função de eletricista, quando veio a
lesionar a coluna. Alega, ainda, sofrer de depressão.
O infortúnio é objeto das CATs trazidas aos autos às fls.
47/48 e 49 (emitidas pelo sindicato), sendo oportuno consignar que, em razão
dos males da coluna, o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 20/05/2006 a 26/04/2007 (fls. 241).
Efetuada a avaliação médica (fls. 194/208), verificou o
perito que o obreiro é portador de esquizofrenia, atestando que referida
moléstia, não obstante acarretar incapacidade laborativa total e permanente,
não guarda nexo com o trabalho.
Apontou, ainda, o expert a presença de hérnia de disco
intervertebral lombar, afirmando que esse quadro implica redução da
capacidade laborativa de forma parcial e permanente. Asseverou, também, que
a lesão colunar “possui nexo com esforço realizado no trabalho em 2006” (fls.
204).
Ocorre que, independentemente do resultado da perícia
médica, fato é que o pedido de benefício em razão dos aludidos males já foi
rechaçado
nos
Processos
no
2008.63.19.002871-7
e
no
0000953-77.2012.4.03.6319 instaurados perante o Juizado Especial Federal
Cível de Lins, com trânsito em julgado em 03/12/2010 e 11/10/2012,
respectivamente.
Cabe registrar que a sentença proferida no Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
0000953-77.2012.4.03.6319 deixou consignado que “a conclusão da perícia é
peremptória no sentido de que não há incapacidade laboral (total e temporária
ou total e permanente), justificante da concessão de benefício previdenciário”
(fls. 288).
A causa de pedir da presente ação é a mesma das que
foram propostas na Justiça Federal, não sendo demais destacar, a propósito,
as seguintes anotações feitas pelos peritos que ali atuaram: “apresentou
lombalgia aguda de forte intensidade há mais ou menos 2 anos, quando
trabalhava como eletricista de montagem, empurrando um painel de
comando”... ”Refere ainda, transtorno psiquiátrico com quadro depressivo e
dores psicossomáticas, estando em tratamento especializado há mais ou
menos 2 anos” (fls. 270); e ainda: “Informa que trabalhava e que em 2006,
pegou uma peça pesada e teve dores na coluna e que depois foi diagnosticado
como hérnia” ... “Diz que como fica muito sozinho, sem ter o que fazer fica
irritado, perde o controle e que às vezes quer agredir as pessoas” (fls. 274).
É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o
reconhecimento do nexo causal. No entanto, é requisito indispensável para
essas ações, seja de natureza acidentária ou previdenciária, a incapacidade
laborativa, de modo que se tal requisito foi afastado nos primeiros processos
julgados, tal como ocorreu na hipótese dos autos, não há como se admitir a
propositura de nova ação, ainda que sob a invocação da proteção
infortunística.
O que se vê, na verdade, é que o obreiro repropôs a ação
sem qualquer alusão às demandas anteriores e sem alegar superveniente
alteração de estado de fato ou agravamento das moléstias.
A hipótese, portanto, é de coisa julgada, em face de
sentenças proferidas na esfera federal já transitadas em julgado, havendo de
ser desconstituída a sentença proferida nestes autos.
Dentro desse quadro, é de rigor o afastamento da sentença
para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso V, do novo CPC.
Sem ônus da sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
autárquica e ao recurso oficial para decretar a extinção do processo na forma
do art. 485, inciso V, do novo CPC.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital